Tribunal: TJES
Processo: 0009194-88.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Leve
Data de julgamento: 2022-08-26

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009012-07.2018.8.08.0035

APELANTE: ADENIS MARQUES ARAÚJO E OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
LESÕES CORPORAIS
– DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
acostados ao feito
;

3. A ocorrência do crime de lesões corporais restou devidamente comprovado nos autos através do laudo competente, bem como pela inexistência da conduta culposa no ato volitivo, considerando-se preponderante a palavra da vítima.

4.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___________________.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009194-88.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENIS MARQUES ARAUJO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009012-07.2018.8.08.0035

APELANTE: ADENIS MARQUES ARAÚJO E OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
po
r

ADENIS MARQUES ARAÚJO
em face da Sentença
d
e fls. 111/113

proferida pel
o
M.M. Ju
i
z
d
e Direito da
3
ª
Vara Criminal d
e
São Mateus
, que
condenou
o réu
pela

prática do crime
previsto n
o art.
artigo 1
29, §9º,
do Código Penal na forma da Lei n° 11.340/2006,
tendo absolvido-
o
com relação ao crime do art. 147 do mesmo diploma legal.

Recurso interposto p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do
acusado ADENIS MARQUES ARAÚJO
pela ausência de provas
e atipicidade dos fatos
,
tendo este se limitado a separar os envolvidos, preponderando em seu favor o
in dúbio pro réu;
que a conduta deve ser descaracterizada para lesão corporal culposa;
que deve ser revista a dosimetria da pena, não havendo justificativa para o
quantum
estabelecido.

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da sentença, conforme
fls. 126
. A Procuradoria emitiu parecer, nos termos do evento de número
2933132
pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

V
itória/ES,
10
de
agosto
de 2022.

DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009012-07.2018.8.08.0035

APELANTE: ADENIS MARQUES ARAÚJO E OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório apresentado para julgamento do recurso, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADENIS MARQUES ARAÚJO
em face da Sentença de fls. 111/113 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. artigo 129, §9º, do Código Penal na forma da Lei n° 11.340/2006, tendo absolvido-o do crime do art. 147 do mesmo diploma legal.

Recurso interposto p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do
acusado ADENIS MARQUES ARAÚJO
pela ausência de provas
e atipicidade dos fatos
,
tendo este se limitado a separar os envolvidos, preponderando em seu favor o
in dúbio pro réu;
que a conduta deve ser descaracterizada para lesão corporal culposa;
que deve ser revista a dosimetria da pena, não havendo justificativa para o
quantum
estabelecido.

Contrarrazões
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da sentença, conforme
fls. 126
. A Procuradoria emitiu parecer, nos termos do evento de número
2933132
pelo desprovimento do recurso.

N
ão foi interposto recurso em favor do acusado ADEMIR ARAÚJO, sendo a irresignação somente com relação a condenação do acusado ADENIS MARQUES ARAÚJO.

Pois bem.

Consta na denúncia
que
no dia 31 de outubro de 2017, por volta das 19h45min, na Rua Curitiba, Bairro de Guriri, nesta Cidade e Comarca, o denunciado, teria, ofendido a integridade física e proferido ameaças de morte a vítima, ex-nora de ADEMIR, a pessoa de Andrya Nazira Sousa.

Nesse ínterim, traz o corpo da peca acusatória que o filho do denunciado, ADENIS MARQUES ARAUJO, e a vítima mantiveram relacionamento amoroso durante 03 (três) anos, estando separados ao tempo da denúncia.

Consta, ainda, que a vítima se deslocou na companhia de seus dois irmãos para a residência onde morava com o primeiro denunciado no intuito de fazer a divisão de bens na presença de alguns familiares, incluindo os denunciados, em decorrência da separação de fato entre aqueles.

Anuncia a narrativa acusatória que durante a discussão sobre a "partilha" de bens, ao afirmar a vítima que ficaria com o veículo, antes usado pelo casal, ADENIS teria ido para o quintal e começado a chutar e quebrar coisas. Em continuidade, fora da residência, o denunciado. ADEMIR desferiu um soco no rosto da vítima e ADENIS a teria empurrado, tendo ela caído no chão, fatos que, supostamente, causaram as lesões descritas no Laudo acostado nos autos.

A denúncia traz que o denunciado teria ameaçado a vítima de morte, dizendo que ela não ficaria com o carro "e que pegaria de qualquer jeito". Além disso, salientou a douta Promotoria que não era a primeira vez que a vítima teria sido agredida fisicamente por ADENIS.

Após a fase instrutória do feito, com interrogatório dos envolvidos e depoimento da vítima, foi prolatada sentença onde o magistrado reconheceu a autoria e materialidade das lesões corporais e julgou parcialmente procedente a pretensão exposta na denúncia para CONDENAR os acusados ADENIS MARQUES ARAUJO e ADEMIR ARAUJO pela prática do crime previsto no artigo 129, § 90, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.343/06. Por outro lado, ABSOLVER da prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

AUTORIA

Sustenta o recorrente ADENIS MARQUES ARAÚJO que não há provas do cometimento do delito que foi reconhecido na sentença, posto que não agrediu a vítima e que se houve lesão esta deve ser reconhecida como culposa, sem a menor intenção de que a integridade da vítima fosse aviltada.

Em depoimento prestado em juízo a vítima assim narrou:

[...] que foi na casa do acusado Adenis para conversar a respeito do carro; Que o denunciado Ademir agrediu verbalmente a declarante e, ao ouvir que ao carro seria levado, agrediu-lhe com um soco; que em razão da agressão o dente da declarante caiu; Que correu para abrir a portão da residência, ocasião em que Adenis a empurrou, causando-Ihe um arranhão no braco e perna; Que a denunciado Adenis já a agrediu outras vezes; Que não se recorda se foi ameaçada pelos acusados no momento dos fatos.

Nesse sentido:

[...]. 1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140195843, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/05/2017)

[...]. 1. A Lei nº 11.340/06 deve ser tratada como uma lei de gênero, que se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140238700, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Quanto ao
conjunto probatório
devo destacar que a materialidade das lesões estão devidamente caracterizadas no laudo de lesões corporais produzido nos autos, conforme fls. 11 e verso, o qual atesta lesões compatíveis com as agressões narradas na denúncia, além do depoimento da ofendida Andrya Nazira Sousa (fI. 09), que se encontra em consonância com seu depoimento prestado em juízo, pelos depoimentos das testemunhas policiais (fls.06108-v) e pelos Boletins Unificados no 34353798 e no 34355445 (fls. 21/24).

Já decidiu esta Egrégia Câmara, quanto ao contexto dos fatos em apuração que a palavra da vítima possui valor probatório destacado, eis que o contexto das agressões se revela, habitualmente, em ambientes exclusivos.

Assim:
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÊSTICA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO IMPROVIDO. 1. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pela prova oral produzida e demais provas constantes do caderno processual, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais. 2. Merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, especialmente por ocorrerem no seio familiar, sem testemunhas oculares. 3. APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006140028199, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022

Desta forma, presente o conjunto probatório hábil à manutenção da sentença no que concerne ao crime de lesões corporais, não cabendo encampar as teses defensivas com relação a inexistência de prova da autoria, tampouco a ocorrência da modalidade culposa do delito.

Desta forma, tendo por base os fatos e a
realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte

PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO
ARTIGO
1
29, §9º

DO CP
, nos termos da
Lei
11.340/06.

DOSIMETRIA

Segundo afirma a defesa, ainda que sem apontar a inadequação da análise trifásica, aduz ser necessária a revisão do quantum fixado a título de preceito secundário no crime do art. 129, §9º do CP.

Passo a análise partindo da primeira fase do art. 59 do CP.

A culpabilidade é normal ao crime, a personalidade e a conduta social do agente não foi aferida aos autos, os motivos e as circunstâncias do crime são normais aos de violência doméstica, o comportamento da vítima não contribui ao fato e as consequências não se mostram grave, possuindo o agente condição desfavorável quanto aos antecedentes, que foi valorada na segunda fase, nos mesmos termos da sentença.

Deste modo, fix
ada
a pena
corretamente em
0
3
(
três
) m
eses
de detenção,
ou seja, no mínimo legal.

Inexiste atenuante.

Presente a agravante da reincidência, conforme documento de fls. 105 verso, transitada em julgado em 22/02/2012, antes do fato em apuração nestes autos, havendo a majoração da mesma em 15 (quinze) dias, totalizando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, não havendo outras causas de diminuição ou de aumento a serem analisadas.

Quanto a fixação do regime entendo que a sentença não merece reparos, tendo em vista que a motivação da reincidência é suficiente para demonstrar a necessidade de fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Condeno o apelante nas custas processuais, devendo a possível suspensão de exigibilidade ser analisada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009012-07.2018.8.08.0035

APELANTE: ADENIS MARQUES ARAÚJO E OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
LESÕES CORPORAIS
– DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
acostados ao feito
;

3. A ocorrência do crime de lesões corporais restou devidamente comprovado nos autos através do laudo competente, bem como pela inexistência da conduta culposa no ato volitivo, considerando-se preponderante a palavra da vítima.

4.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em __24 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.